Tribunal: TJSP
Processo: 0005464-29.2020.8.26.0996
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Embargos de declaração - Insurgência quanto à data-base para a progressão ao regime aberto – Omissão inexistente - Indevido caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0005464-29.2020.8.26.0996/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
interessado RODRIGO CARTI e Embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é embargado COLENDA 13a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005464-29.2020.8.26.0996/50000 -Voto no 16469
2
Voto no 16469
Embargos de Declaração no 0005464-29.2020.8.26.0996/50000
Embargos de declaração - Insurgência quanto à
data-base para a progressão ao regime aberto
Omissão
inexistente
-
Indevido
caráter
infringente - Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público em
face do v. acórdão de fls. 55/60, o qual negou provimento ao agravo que interpusera,
contra decisão proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Presidente Prudente - DEECRIM 5o RAJ, que considerou como termo
inicial para a progressão ao regime aberto a data em que o sentenciado RODRIGO
CARTI preencheu o requisito objetivo para a progressão ao regime intermediário, e não
a data da sentença concessiva dessa promoção.
Sustenta, em síntese, haver “omissão” no decisum, visto que não pretendia
que a data-base fosse da decisão que deferiu a benesse, como constou do v. acórdão,
mas da data em que o réu preencheu o requisito subjetivo, com a submissão ao exame
criminológico (fls. 01/02).
É o relatório.
Os embargos, que têm cabimento nos casos de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no decisum, tal qual disposto no artigo 620 do Código de
Processo Penal, não comportam acolhida. Isso porque não se entrevê quaisquer dessas
hipóteses.
Embora o v. acórdão tivesse, de fato, considerado que a Justiça Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005464-29.2020.8.26.0996/50000 -Voto no 16469
3
pretendesse a reforma da decisão para que a data-base para a progressão do sentenciado
ao regime aberto fosse a data da sentença concessiva ao intermediário e não a data em
que submetido ao exame criminológico, como pretendido, tal argumento em nada altera
os termos do r. julgado, que manteve o entendimento exarado na r. decisão recorrida.
Neste sentido, transcreve-se parte do v. acórdão:
“O sentenciado cumpre uma pena reclusiva de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e
18 (dezoito) dias, pela prática de crime de roubo majorado, com término previsto para
08/01/2025, conforme documento de fls. 19/20.
Concedida a progressão ao regime intermediário, fez-se novo cálculo das penas
(fls. 31/32), que adotou como data-base para a progressão ao regime aberto a data em que o
sentenciado efetivamente preencheu o lapso exigível, e não a data da sentença concessiva ao
intermediário. E, contra a sistemática adotada pelo Juízo da Execução recorre a Justiça
Pública, buscando a retificação do cálculo apresentado.
Contudo, sem razão o agravante.
Conforme entendimento sedimentado pelo C. Supremo Tribunal Federal, o marco
inicial para a progressão de regime é a data em que o apenado passar a preencher os
requisitos legais a tanto exigidos, e não a da decisão que deferiu a benesse.
Neste sentido, transcreve-se a ementa exarada no Habeas Corpus no 115.254-SP,
Relator Ministro Gilmar Mendes, j. em 26.02.2016:
“Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão de regime. Data-
base. 3. Nos termos da jurisprudência do STF, obsta o conhecimento
do habeas corpus a falta de exaurimento da jurisdição decorrente de
ato coator consubstanciado em decisão monocrática proferida pelo
relator e não desafiada por agravo regimental. Todavia, em casos de
manifesto constrangimento ilegal, tal óbice deve ser superado. 4. Na
execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data
em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e
não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. 5.
A decisão que defere a progressão de regime tem natureza
declaratória, e não constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma lógica
utilizada para a regressão de regime em faltas graves (art. 118,
LEP), em que a data-base é a da prática do fato, e não da decisão
posterior que reconhece a falta. 7. Constrangimento ilegal
reconhecido, ordem concedida”.
Na mesma direção o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005464-29.2020.8.26.0996/50000 -Voto no 16469
4
RECURSO.
NÃO
CONHECIMENTO.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
TERMO
INICIAL
PARA
A
CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL. DATA EM QUE O
APENADO TERIA DIREITO AO BENEFÍCIO, CUMPRINDO OS
REQUISITOS
LEGAIS
(ART.
118
DA
LEP).
DECISÃO
CONCESSIVA
DE
NATUREZA
DECLARATÓRIA.
NOVO
ENTENDIMENTO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior
Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos
especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício,
a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante,
abuso de poder ou teratologia. Precedentes do STJ.
2. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, passou a entender que
o termo inicial de contagem do lapso temporal para a progressão de
regime deve corresponder à data em que o apenado efetivamente
preencheu os requisitos legais do art. 118 da LEP, ou seja, a data em
que teria direito ao benefício, tendo em vista a natureza
declaratória da decisão concessiva da progressão de regime,
devendo, pois, ser computado o tempo em que o apenado ficou no
aguardo da análise do pedido.
3. A nova orientação promove tratamento mais justo e mais digno ao
apenado, que não mais será punido com a mora e a ineficiência do
Estado, passando a ser adotada por ambas as Turmas Criminais
deste STJ. Precedentes.
4. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício
para fixar a data em que o apenado preencheu os requisitos do art.
112 da LEP como termo inicial para a contagem do lapso temporal
para fins de progressão de regime (Habeas Corpus 309.087/RS,
Relator Nefi Cordeiro, DJe de 09.02.2017).
De igual teor a tese fixada por esta Corte em sede de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitiva. Confira-se: “A decisão que defere a progressão de regime tem natureza
meramente declaratória. O lapso temporal para aquisição de benefícios deve ser a data em
que foi efetivamente alcançado o requisito objetivo para a concessão da benesse. Deferido o
direito de progressão, o lapso inicial para contagem deve retroagir ao tempo que o
reeducando alcançou o direito à progressão. Orientação do Supremo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justiça." (TJSP; Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
2103746-20.2018.8.26.0000; Relator (a): Péricles Piza; Órgão Julgador: Turma Especial -
Criminal; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 28/03/2019; Data de
Registro: 10/04/2019)
Assim, se em caso de regressão de regime, a data-base é o dia da prática da falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005464-29.2020.8.26.0996/50000 -Voto no 16469
5
grave pelo apenado, e não a decisão posterior que a homologou, inconcebível seria valer-se de
posicionamento contrário para reconhecer outro marco inicial para a contagem do lapso para
a progressão de regime prisional, sob pena de se admitir aplicação diversa para situações que
exigem o mesmo tratamento.
Mesmo raciocínio se aplica aos casos nos quais o sentenciado é promovido ao
regime semiaberto, mas em decorrência de ausência de vagas suficientes no sistema prisional
é mantido em regime fechado aguardando remoção. Ora, se nesta situação hipotética, o
reeducando, embora permaneça no regime fechado aguardando transferência, tem a seu favor
computado o lapso para a progressão a regime mais brando, não teria sentido adotar
entendimento diverso aos casos sob análise.
Outrossim, a decisão concessiva da progressão de regime possui natureza
declaratória e não constitutiva, de modo que o marco inicial para a progressão de regime deve
ser a data em que o sentenciado efetivamente preencheu os requisitos legais, e não a da
decisão que deferiu a benesse, como pleiteado pelo Ministério Público.
Vale dizer, o direito de requerer o benefício surge na data do cumprimento do
lapso temporal exigível, não sendo possível impor ao sentenciado prejuízo decorrente de
eventual morosidade para a prestação jurisdicional”.
Então, o v. acórdão entendeu devida a manutenção da decisão, que fixou
como termo inicial para a progressão ao regime aberto a data em que o sentenciado
preencheu o requisito objetivo para a progressão ao regime intermediário, donde não se
extrai qualquer vício ou ilegalidade a propósito.
Nesse compasso, a discordância da parte quanto aos argumentos expendidos
no v. acórdão não repercute omissão daquele; trata-se de efetiva insurgência quanto a
seu conteúdo, a ser veiculada por instrumento recursal diverso.
Por assim dizer, não têm os embargos declaratórios a função modificativa
que o embargante quer lhes atribuir; não servem tampouco para esclarecer dúvida
subjetiva nem para reforma da conclusão do decidido, já que o reexame de questões
largamente debatidas no julgado embargado é insuscetível de renovar-se, dada a
inexistência de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição. Há, em verdade,
alegação implícita de erro de julgamento, com pedido infringente. (cf. RTJ 101/1053,
113/768 e DJU 8.4.88, julg. RHC 65.758-3).
O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos julgamentos, vem decidindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005464-29.2020.8.26.0996/50000 -Voto no 16469
6
que os embargos de declaração não podem, mesmo a pretexto de suprir omissão ou
corrigir obscuridade ou contradição, alterar, na substância, a decisão embargada
(RJTJSP 99/354, 98,377; RTJ 120/773 e 121/260).
No aspecto, não se identifica qualquer ambiguidade, obscuridade,
contradição, omissão ou mesmo erro material que merecesse ser sanado no acórdão, que
meramente desagrada os interesses do embargante.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos.
MARCELO GORDO
Relator